Tribunal: STF
Processo: Rcl 50566
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Tamires Nayara Monteiro Vieira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2146150-81.2021.8.26.0000. Alega-se, em síntese, descumprimento da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    “[e]m primeira instância, a autora, ora reclamada, Prefeitura Municipal de Taubaté, ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar em face da ré, ora reclamante, de imóvel […] destinado à moradia popular, cedida mediante permissão de uso de bem público. Trata-se dos autos nº 1005349-03.2021.8.26.0625, que tramitam perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté-SP. 



    Foi deferida a liminar (fls. 21/22 em anexo) para reintegração de posse do imóvel à autora e a remoção da família do bem que lhes guarnece moradia, tudo no prazo de 45 dias, considerando estar ela de forma irregular no local desde 03 de abril de 2021, por infringir o caráter intuitu personae do instituto da permissão de uso de bem público.



    Inconformada, em função dos fatos que serão abaixo delineados e com fulcro na decisão proferida por esta Corte Maior na ADPF 828 MC/DF, a reclamante interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, autos 2146150-81.2021.8.26.0000, quando, então, obteve efeito suspensivo ativo para que os autos de primeira instancia fossem sobrestados até o julgamento do agravo. Todavia, este recurso foi improvido, mantendo-se a decisão recorrida. Entendeu o tribunal que por não se tratar o caso de reintegração coletiva, o entendimento da sobredita ADPF não se enquadraria na situação. [...]” (págs. 9-10 da petição inicial).



    Nesse contexto, sustenta que,



    “[e]mbora a situação do caso em concreto seja uma reintegração individual de uma família composta pela requerente, seu marido e 4 filhos menores, sendo um deles um bebê recém nascido, fato é que a Prefeitura Municipal de Taubaté tem ingressado com inúmeras reintegrações de posse individuais contra munícipes de imóveis destinados à moradia provenientes de permissão de uso de bem público durante a pandemia e, quanto às demandas intentadas anteriormente a este período, vem insistindo nas ordens para a reintegração. 



    Exemplos destes tipos de demandas, além da acima narrada, são os autos 1018538- 82.2020.8.26.0625, 1003474-95.2021.8.26.0625, 1004132-22.2021.8.26.0625, 1012896- 65.2019.8.26.0625, 1013162-52.2019.8.26.0625, 1018537-97.2020.8.26.0625, 1014862- 29.2020.8.26.0625, todos coma Defensoria Pública em patrocínio das partes requeridas.



    Assim sendo, em que pese sejam demandas individuais, a imensa gama de demandas visando o mesmo objetivo (reintegração de posse de bem público destinado à concessão de uso para fins de moradia) é indicativa de situação análoga à uma demanda coletiva, vez que, assim que cumpridas, colocarão na rua inúmeras famílias de baixíssima renda, com crianças e idosos. E, pior, em praticamente todas não há alternativa habitacional fornecida pela prefeitura de Taubaté. 



    Ressalta-se, ainda, que a situação de hipervulnerabilidade da reclamante e de sua família não difere em nada a das famílias de baixa renda que estão na iminência de serem desalojadas de forma coletiva nas áreas que ocupam, mas resguardadas pelo entendimento exarado na ADPF 828 MC/DF: é pobre, está desempregada, assim como seu marido, Luan, tem quatro filhas menores (uma bebê recém nascida, […]), não tem nenhum imóvel para residir, sem familiares a socorrê-los, com escassez de alimentos e outros produtos básicos indispensáveis para uma vida digna […]” (págs. 3-4 da petição inicial – sem os grifos do original)



    Fundamenta o pedido de antecipação de tutela afirmando que



    “[...] o Município de Taubaté não forneceu nenhuma alternativa habitacional até a presente data, condição considerada como imprescindível para que a reintegração possa ocorrer.



    Ademais, como em Taubaté existe apenas um abrigo público, caso seja este o destino da reclamante, como não são permitidas crianças, a família, até agora unida com laços estreitos de carinho e amor, terá que se separar, com as crianças inseridas em abrigo diverso do dos pais […]



    […]



    Não se pode olvidar que o sobrestamento da decisão até o julgamento da presente Reclamação não trará prejuízos irreparáveis à reclamada, pessoa jurídica de direito público. Trata-se de um imóvel, bem material, que não é a engrenagem, a mola propulsora da administração e organização da cidade. Caso este bem público não retorne ao município ainda neste ano, nenhum prejuízo irreparável ele sofrerá” (págs. 8-9 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “b) Seja garantida a concessão da medida liminar à reclamante, suspendendo-se de imediato o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento 2146150- 81.2021.8.26.0000, em tramitação perante o TJ/SP, e a consequente suspensão da decisão de primeira instância dos autos principais, 1005349-03.2021.8.26.0625, que tramitam perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté-SP.



    c) Seja a presente Reclamação Constitucional julgada PROCEDENTE, confirmando-se a decisão liminar acima requerida e a aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada na decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, com a manutenção da reclamante e sua família no imóvel até a apresentação de alternativa habitacional pela Prefeitura de Taubaté.



    d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita à reclamante por ser pessoa economicamente hipossuficiente e não dispor de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência [...]” (pág. 10 da petição inicial).



     



    Deferi pedido liminar, para suspender o processo, até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 12). 



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 17).



    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 21 e 22).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “Processo civil. Reclamação. A medida cautelar na ADPF 828/DF pode abranger ocupações que não sejam estritamente coletivas, desde que presentes pessoas hipossuficientes. O ato reclamado não apontou causas que bem excepcionassem o cumprimento do comando geral desse STF, não sendo bem demonstrado que, efetivamente, a assistência à família da Reclamante tenha sido fornecida pelo Poder Público local. Parecer pela procedência, sendo confirmada a liminar concedida. (pág. 1 do documento eletrônico 27 – grifos no original)”



    É o relatório. Decido.



     Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



     



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).



     



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



     



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:



     



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



     



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Em sessão virtual extraordinária de 4 a 5/8/2022, Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31/10/2022, nos termos do voto do relator. 



     



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    Mediante a leitura das decisões reclamadas, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que não há desocupação coletiva, mas apenas um núcleo familiar que resiste a cumprir uma decisão de reintegração de posse.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre os atos reclamados e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de reintegração de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) o que também não se verifica no presente caso.



    Por esta razão, não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 51.354/MT, de minha relatoria; Rcl 49.964/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcls 47.784/DF e 49.715/RJ, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 50.064/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



     



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), cassando a medida liminar anteriormente deferida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator